Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEMONSTRAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. (ART. 1.694, §1o, CC). PONDERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação dos pais prestarem alimentos a seus filhos menores decorre do exercício do dever familiar, a qual impõe a ambos os genitores a manutenção integral da prole, de sorte que a fixação do quantum necessita observar as reais necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juízo sentenciante se mostra condizente com os elementos probatórios constantes nos autos, em especial com a capacidade econômica do genitor em custear os alimentos atrelado ao nível econômico vivenciado por ambos os pais e a atual idade do infante, em fase primordial do desenvolvimento, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.

3. Apelação conhecida e não provida.